Tribunal: TJSP
Processo: 2190862-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO DA EXEQUENTE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –INADMISSIBILIDADE – ausência DE REQUISITOS NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE COM O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO DA EXEQUENTE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –INADMISSIBILIDADE – ausência DE REQUISITOS NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE COM O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO ART. 133 E SEGUINTES DO ATUAL CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.